Tribunal: TJDFT
Processo: 0711755-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711755-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON SEBBA, MAURICIO WEBER SEBBA, ORGANIZACAO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ORGANIZAÇÃO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, MAURICIO WEBER SEBBA e EDSON SEBBA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos autos da execução movida em desfavor dos recorrentes por BANCO SANTANDER SA, pela qual indeferiu efeito suspensivo aos embargos opostos contra a execução, com fulcro no art. 919, § 1o, do CPC. A agravante, após defender a admissibilidade do recurso, sustenta que a necessidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, "tendo em vista que uma possível penhora do valor exorbitante de R$ 1.820.113,95 (um milhão, oitocentos e vinte mil, cento e treze reais e noventa e cinco centavos) importará em dano irreversível aos Agravantes." Defende a desnecessidade da oferta da garantia para obter o pretendido sobrestamento do processo de execução, considerando a demonstração de inexistência de título executivo e excesso de execução, Defende haver violação do artigo 8o do CPC, por afronta à dignidade da pessoa humana, o que evidencia perigo de dano irreparável, "uma vez que os Agravantes não terão capacidade financeira de suportar uma possível penhora do mencionado valor indevido, o que implicará no prejuízo a sua subsistência." Afirma que "uma execução de tamanho considerável como essa a qual não se dê efeito suspensivo aos embargos tende a destruir qualquer chance de dignidade da pessoa executada, já que, com certeza, inviabilizaria qualquer chance de possível movimentação financeira aos Agravantes, que passarão a dever todos seus credores de todos os gêneros sem mesmo ter-se a certeza de que deve ou o quanto deve, já que a decisão agravada deixou de analisar os argumentos aqui colacionados ao indeferir o efeito suspensivo." E conclui ser dispensável a garantia à execução, "tendo em vista que não há sequer a certeza da constituição de título executivo, carecendo a lide de longo processo de conhecimento, haja vista a total falta de requisitos da execução." Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e da execução promovida pela parte recorrida, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada decisão recorrida e atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução. Preparo regular no ID 15987057. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Destaco, de início, que os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, consubstanciados nos mesmos pressupostos da antecipação de tutela e na prévia segurança do juízo, estão elencados no artigo 919, §1o, do CPC. Confira-se: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Assim, para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, é necessária a garantia do Juízo mediante penhora, depósito ou caução suficientes, e, ainda, a constatação dos pressupostos do artigo 300, caput do CPC, quais sejam elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não havendo penhora ou garantia suficiente para pagamento do débito exequendo, não há substrato legal para conceder a medida ora postulada, visando a suspensão do processo de execução. Também não se constata relevância na alegação de inexistência de título executivo, considerando os argumento sustentado nos embargos a execução, no sentido de que a cédula de crédito bancário não seria título executivo, por representar contrato de abertura de crédito e por não ter sido exibido extratos bancários. Não se mostra relevante a argumentação sustentada, pois a cédula de crédito bancário é título executivo definido pelo art. 28 da Lei no 10.931/2004, e na hipótese não se trata de contrato de abertura de crédito, mas de concessão de mutuo bancário para pagamento em 60 (sessenta) parcelas fixas, como se verifica no ID. 15988117. Quanto ao mais, os recorrentes impugnam apenas parte do valor executado, em sua parte menos expressiva, impugnando tarifas bancárias e encargos de mora. Por fim, destaco que não cabe nessa sede recursal qualquer deliberação sobre futura penhora de ativos financeiros ou de bens dos recorrentes, já que ainda consta dos autos informação sobre a adoção de qualquer medida constritiva pelo Juízo da causa, de modo a viabilizar a apuração da legitimidade de eventual penhora que venha a ser realizada. E não se pode, de forma abstrata, obstar qualquer medida constritiva futura de valores e bens de titularidade dos agravantes, mediante presunção de violação do artigo 8o do CPC, por afronta à dignidade da pessoa humana. De fato, caberá aos recorrentes impugnar eventual penhora oportunamente, adotando as vias processuais adequadas para eventual e específica irresignação. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, os requisitos exigidos pelo art. 995, do novo Código de Processo Civil, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 14 de maio de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator